Tribunal: STF
Processo: ARE 1544674
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.  EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TEMA 810. SALDO RESIDUAL. SUBSISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TEMA 96. O critério de atualização monetária aplicável às condenações judiciais da Fazenda Pública previsto pelo o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF em sede de repercussão geral, sob o Tema 810 (RE nº 870.947). Consoante tese firmada pelo STJ sob o Tema 905 e em conformidade com os critérios previstos no Manual de Orientações para Cálculo da Justiça Federal, aplica-se o IPCA-E para fins de correção monetária a partir de janeiro de 2001. Conforme julgamento do Tema 96 pelo Supremo Tribunal Federal, os juros de mora incidem até a data de expedição do requisitório” (fls. 2-3, e-doc. 73). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 260).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 3º do art. 102 da Constituição da República. Argumenta que “não se trata, neste momento, de definir a correção monetária sobre condenação imposta à Fazenda Pública (tratada no Tema 810/STF), mas de correção monetária de requisitórios pagos, como dito, em 2013” (fl. 5, e-doc. 379).



    Salienta que, “em relação ao tema, o excelso STF, no julgamento de Questão de Ordem na ADI nº 4357, foi expresso em conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade então proferida, mantendo válidos os precatórios/RPVs expedidos ou pagos até 25.03.2015, como se verifica no item 3, do respectivo acórdão” (fl. 5, e-doc. 379).



    Sustenta serem “devidos os juros de mora entre a data da conta originária e a data da expedição do precatório. Sobre o montante apurado incide apenas correção monetária, não sendo devidos novos juros de mora posteriormente” (fl. 7, e-doc. 379).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 498).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera que “o v. acórdão se aparta da orientação firmada na ADIn 4.357 e no Tema 96. Não há como se falar em ofensa reflexa quando o RE vem alicerçado na jurisprudência do Eg. STF” (fl. 4, e-doc. 619). 



    Pede “seja reconsiderada a r. decisão. Caso contrário, requer seja este Agravo conhecido e provido, para que seja admitido e apreciado o Recurso Extraordinário, dando-se-lhe provimento” (fl. 10, e-doc. 619).



    5. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o julgado recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADI 4425 DO STF. TEMA 905 DO STJ - ITEM 4. TEMA 810 DO STF. TEMA 96 DO STF. 1. A determinação de que a correção monetária para o período entre a data da conta originária e a data da expedição do precatório seja calculada pelo INPC, não vai de encontro ao julgamento proferido pelo STF na ADI 4425, onde restou reconhecida a validade de todos os precatórios expedidos até 25-3-2015 e atualizados pela TR. Isto porque a ADI 4425 se refere à correção monetária aplicável a partir da expedição do precatório, enquanto que a decisão recorrida trata do período anterior, entre a conta inicial e a data da expedição da requisição de pagamento. 2. Inexiste, também, ofensa ao item 4 do Tema 905 do STJ, sobre a preservação da coisa julgada, eis que a aplicação do INPC como índice de correção monetária foi determinada pelo título executivo. 3. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, determinando que os juros de mora, nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 4. O Pleno do STF, em sessão realizada na data de 19/04/2017, proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 96, no sentido de que ‘incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório’” (fl. 2, e-doc. 710).



    Contra essa decisão a agravante opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. COISA JULGADA FORMADA EM RECURSO DIVERSO. OBEDIÊNCIA. 1. Assiste razão à parte embargante quanto à contradição da decisão embargada. Efetivamente, o julgamento proferido pela Terceira foi conjunto para os agravos de instrumento 50258915620184040000 e 50327802620184040000, sendo o primeiro ajuizado pela parte exequente. 2. Com razão a embargante, também, ao alegar a existência de coisa julgada formada nos autos do AI 50258915620184040000, onde o STF deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 1.409.878, interposto pelo IBGE, para reconhecer a aplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária até a data da expedição do precatório (07/2013). 3. Portanto deve ser excluída do voto embargado a fundamentação referente às diferenças de correção monetária, eis que a matéria foi tratada no AI 50258915620184040000, cuja decisão, inclusive, já transitou em julgado. Logo, não há juízo de retratação a ser feito quanto à ADI 4425 e aos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 4. Resta mantida a decisão embargada quanto à análise de eventual juízo de retratação quanto ao Tema 96 do STF, que concluiu que a mesma deve ser mantida por estar de acordo com o referido Tema” (fl. 1, e-doc. 955).



    Em 13.6.2023, a agravante alegou “esta[r] ciente do teor do v. acórdão do evento 908, que reconheceu a existência de coisa julgada formada nos autos do AI 50258915620184040000, onde o STF deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 1.409.878, interposto pelo ente público, para reconhecer reconhecer a aplicabilidade, na hipótese dos autos, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária até a data da expedição do precatório (07/2013)”, e manifestou “interesse recursal em relação ao capítulo específico dos seus recursos excepcionais em que o IBGE alega que são devidos os juros de mora entre a data da conta originária e a data da expedição do precatório e, sobre o montante apurado incide apenas correção monetária e pugna sejam afastados novos juros de mora posteriormente” (e-doc. 1.096).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Ao analisar o pedido de retratação em relação ao Tema 96 da repercussão geral, o Tribunal de origem assentou:



    “A execução contra a Fazenda Pública segue rito próprio, estando expressamente disciplinado no artigo 100 da Constituição Federal o processamento de seus pagamentos devidos. Faz necessária, nesta assentada, uma pequena digressão histórica. Após intensa discussão judicial a respeito da possibilidade de expedição de precatórios complementares, onde postulado exatamente o pagamento de juros moratórios compreendidos na tramitação do precatório original, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 591.085, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral e pacificou a matéria no sentido de serem incabíveis juros de mora durante o prazo previsto na Constituição Federal para o pagamento do precatório. O entendimento foi fixado, ainda, na Súmula Vinculante nº 17, que expressamente diz que ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’. Pacificada a questão no sentido de não se reconhecer mora da Fazenda quando o pagamento é feito dentro do prazo constitucionalmente estabelecido, passou-se ao questionamento do trato a ser dado ao período que vai da data de elaboração dos cálculos de liquidação e a data de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. A matéria foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 579.431. Na sessão de 19/04/2017, o Pleno do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 96, no sentido de que ‘incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório’. Por conseguinte, considerando o disposto no art. 1.040 do CPC, cabe a esta Corte se adequar ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. (...) Veja-se que a decisão agravada está de acordo com o Tema 96 do STF, eis que assim dispôs: ‘Assim, são devidos os juros de mora entre a data da conta originária e a data da expedição do precatório. Sobre o montante apurado incide apenas correção monetária, não sendo devidos novos juros de mora posteriormente, eis que o precatório foi pago dentro do prazo constitucional.’” (fls. 6-7, e-doc. 710).



    8. Quanto aos juros de mora, verifica-se estar o acórdão recorrido em harmonia com o decidido no Recurso Extraordinário n. 579.431, Tema 96 da repercussão geral, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado:



     “JUROS DA MORA. FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora